Tribunal: CVM
Processo: IA-1999-34
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2001-07-19
Data de publicação: 2001-07-19

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 34/99
Indiciados
:
Armando de Oliveira Pires
Carlos Campanhã
Ernesto Gomes
Gomes e Gomes Associados, Assessoria Empresarial Ltda.
Marcelo gomes
Nelson Roberto Penteado Colnaghi
Rogério Gomes
Sérgio Ferreira Pires
Waldemar Pires
Walpires S/A CCTVM

Ementa :
Intermediação irregular de valores mobiliários (Garimpagem). Punição dos "garimpeiros", tendo
em vista a ocorrência de fraudes. Acolhimento das imputações contra os "garimpeiros" de fraude
na negociação de valores mobiliários e prática não-equitativa. Punição da Corretora envolvida,
por inobservância dos deveres relativos à ficha cadastral, e por prática não-equitativa
representada pelo desfavorecimento do cliente em benefício de terceiro. Inaplicabilidade do art.
153 da Lei das S.A.

Decisão :
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu :
1. Absolver:
a. Ernesto Gomes e Marcello Gomes, e a pessoa jurídica Gomes & Gomes Associados, Assessoria e
Planejamento Ltda. das imputações feitas no Relatório da Comissão de Inquérito, por falta de provas;
b. Walpires S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários da imputação de violação do art. 153 da
Lei 6.404/76, por entender a regra inaplicável ao caso;
c. Armando de Oliveira Pires e Sergio Ferreira Pires da imputação de prática não-equitativa, por entender não
comprovada sua participação efetiva, e inexistente regra aplicável sobre a culpa in vigilando;
1. Aplicar aos indiciados a seguir relacionados, as seguintes penalidades:
a. a Rogério Gomes, pela prática não-equitativa na operação de 1997 (letra 'd' do inciso II da Instrução CVM
08/79), multa no valor de R$ 57.917,40 (cinqüenta e sete mil, novecentos e dezessete reais e quarenta
centavos), equivalente a 30% do lucro da operação , (art. 11, inciso II, c/c § 1°, I, da Lei 6.385/76), que
deverá ser atualizada desde a data da operação (30.07.1997);
b. a Rogério Gomes, pela operação fraudulenta realizada em 1998 (letra 'c' do inciso II da Instrução CVM 08/79),
multa no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), equivalente a 50% do lucro da operação, (art. 11, inciso II,
c/c § 1°, I, da Lei 6.385/76), que deverá ser atualizada desde a data da operação (28.04.1998);
c. a Rogério Gomes, pelo exercício irregular da atividade de intermediação financeira até 1999, a pena de
inabilitação pelo período de 5 (cinco) anos , para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro
fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de
autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários (art. 11, inciso IV, c/c § 3°, da Lei 6.385/76);
1/17

d. a Walpires S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e a Armando de Oliveira Pires, pela
violação do art. 3° da Instrução CVM 220/94, e tendo em vista já terem sido multados no Processo
Administrativo de Rito Sumário CVM n° RJ 97/1888, a pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) para cada apenado (art. 11, inciso II, c/c § 1°, I, da Lei 6.385/76);
e. a Walpires S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários , por prática não-equitativa em relação
a seu cliente na operação de 1998, a pena de multa, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (art. 11, inciso
II, c/c § 1°, I, da Lei 6.385/76), que deverá ser atualizada partir desta data;
f. a Waldemar Ferreira Pires, por prática não equitativa em relação a seu cliente na operação de 1998, a pena
de inabilitação pelo período de 2 (dois) anos, para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro
fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de
autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários (art. 11, inciso IV, c/c § 3°, da Lei 6.385/76);
g. a Carlos Campanha, pelo exercício irregular da atividade de intermediação financeira até 1999, a pena de
inabilitação pelo período de 5 (cinco) anos , para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro
fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de
autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários (art. 11, inciso IV, c/c § 3°, da Lei 6.385/76); e,
h. a Nelson Roberto Penteado Colnaghi , pelo exercício irregular da atividade de intermediação financeira até
1999, a pena de inabilitação pelo período de 5 (cinco) anos , para o exercício de cargo de administrador ou
de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que
dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários (art. 11, inciso IV, c/c § 3°, da Lei
6.385/76).
i. Oficiar ao Ministério Público, tendo em vista a falsificação de instrumentos públicos;
j. Acolher a proposta da Comissão de Inquérito, no sentido de remeter cópias de peças dos autos à Secretaria da
Receita Federal, dados os indícios de não recolhimento de tributos.
Os Diretores Norma Jonssen Parente, Luiz Antonio de Sampaio Campos, Wladimir Castelo Branco Castro e o
Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho acompanharam o voto do Relator.
Os indiciados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse ao qual,
de acordo com orientação emanada do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá, se for o caso,
ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando
litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante às absolvições proferidas.
Proferiu defesa oral o Dr. Eduardo Telles Pereira, advogado de Armando de Oliveira Pires, Sérgio Ferreira Pires e
Waldemar Pires e Walpires S/A CCTVM.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Marcelo Fernandez Trindade (Relator),
Norma Jonssen Parente, Wladimir Castelo Branco Castro, Luiz Antonio de Sampaio Campos e o Presidente, José
Luiz Osorio de Almeida Filho.
Rio de Janeiro, 19 de julho de 2001.
MARCELO FERNANDEZ TRINDADE
Diretor-Relator
JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente da Sessão
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO N° 34/99
2/17

INDICIADOS: Walpires S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
Armando de Oliveira Pires
Sérgio Ferreira Pires
Waldemar Ferreira Pires
Rogério Gomes, Ernesto Gomes, Marcello Gomes,
Gomes & Gomes Associados, Assessoria Empresarial Ltda.
Carlos Campanha
Nelson Roberto Penteado Colnaghi
RELATOR: Diretor Marcelo F. Trindade

Ementa: Intermediação irregular de valores mobiliários (Garimpagem). Punição dos "garimpeiros", tendo em
vista a ocorrência de fraudes. Acolhimento das imputações contra os "garimpeiros" de fraude na negociação
de valores mobiliários e prática não equitativa. Punição da Corretora envolvida, por inobservância dos
deveres relativos à ficha cadastral, e por prática não equitativa representada pelo desfavorecimento do cliente
em benefício de terceiro. Inaplicabilidade do art. 153 da Lei das S.A.

RELATÓRIO
1. Trata-se de Inquérito instaurado para apurar a possível infração, pelos indiciados, ao disposto na alínea "c", Inciso
II, da Instrução CVM n° 08/79, na Resolução CMN n° 238/72 e na Instrução CVM n° 220/94, bem como para permitir
a emissão de "stop order" em face da Gomes & Gomes Associados, Assessoria e Planejamento Ltda. ("Gomes &
Gomes")
2. O Colegiado aprovou a proposta de instauração do inquérito em 04.06.1999, sendo da mesma data a Deliberação
CVM 300, que determinou a suspensão das atividades de intermediação irregular aos srs. Carlos Campanha, Nelson
Roberto Penteado Colnaghi, Rogério Gomes e Marcello Gomes, e à Gomes & Gomes.
3. Segundo os indícios encontrados, os Srs. Rogério e Marcello Gomes, através de sua pessoa jurídica Gomes &
Gomes, teriam realizado, até a stop order, a atividade conhecida como de garimpagem — isto é, compra de ações
fora de bolsa, para posterior revenda em bolsa —, tendo por objeto títulos das companhias de telecomunicações
integrantes do antigo sistema Telebrás. O Sr. Ernesto Gomes, pai daqueles indiciados, teria colaborado nas suas
atividades indevidas.
4. Os Srs. Carlos Campanha e Nelson Roberto Penteado Colnaghi também atuariam como intermediários
("garimpeiros") sem o devido credenciamento.
5. Por fim, a Walpires, e seus diretores Waldemar Ferreira Pires, Armando de Oliveira Pires e Sérgio Ferreira Pires,
teriam facilitado a prática das operações irregulares pelos antes referidos indiciados.
6. A Comissão de Inquérito entendeu por bem centrar sua investigação e análise em dois negócios, ocorridos em
1997 e 1998, envolvendo como comitente vendedora a American Express do Brasil S.A. Turismo e Corretagem de
Seguros ("Amex"), intermediados pela Gomes & Gomes através de seus sócios, e realizados através da Walpires.
7. Esclareça-se, para a perfeita compreensão das conclusões do Relatório, que o processo se originou de aviso da
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, dando notícia de uma série de traslados falsos de
procurações supostamente lavradas no Registro Civil das Pessoas Naturais do 27o Subdistrito – Tatuapé, Capital,
sendo um deles aquele supostamente extraído do livro no 85, às fls. 242, em 03.04.98, em que figura como outorgante
a Amex e outorgado Rogério Gomes.
3/17

8. Os demais traslados falsos tinham como outorgado o indiciado Carlos Campanha e/ou a Bolsa de Valores de São
Paulo (cf. fls. 43).
9. Convém então resumir as apurações da Comissão de Inquérito quanto àquelas duas operações envolvendo a
Amex, em que centrou sua atenção.
A operação de 1997
10. Quanto à operação de 1997, a Comissão informa que "não foi possível obter maiores informações acerca da
mesma, porquanto não se localizou a totalidade da documentação que a suportou e as pessoas envolvidas, por parte
da AMEX, já não mais trabalhavam na empresa ou no país, além do fato de que não houve qualquer reclamação
envolvendo essa negociação" (cf. fls. 1.771).
11. Sobre tal operação acrescenta a Comissão que "nem nessa correspondência, nem na oitiva dos administradores
da AMEX, foram levantadas dúvidas sobre a autenticidade da procuração que suportou a transação de 1997, cujo
traslado se encontra às fls. 1.339 dos autos." (cf. fls. 1.772).
12. O Sr. Rogério Gomes declarou que o enorme lucro de tal operação na verdade beneficiou "alguém vinculado à
Amex" (cf. fls. 1.624).
13. A Comissão, entretanto, entendeu que "apesar de Rogério Gomes ter declarado, perante esta Comissão de
Inquérito, que houve a prática de suborno para a realização dessa operação, não restou provado nos autos que isso
tenha acontecido ou não. A impossibilidade de se obter documentos adequados que nos permitissem formar tal
convicção, face o tempo decorrido, aliado ao fato de que os administradores da AMEX envolvidos nessa transação
não mais residem no Brasil comprometeram as investigações necessárias para elucidar a verdade." (cf. fls. 1.772).
14. Em relação a esta operação de 1997, a Comissão atestou ainda: "o preenchimento irregular de ficha cadastral em
nome da AMEX, onde constava o endereço do escritório de Rogério Gomes e na qual concedia a si mesmo o direito
de emitir ordens de compra e de venda para a carteira daquela empresa não poderia (rectius, deveria) ter ocorrido no
âmbito da Walpires, pois a esta corretora cabia a responsabilidade pela manutenção de cadastro atualizado de
clientes com as informações necessárias a sua perfeita identificação e qualificação, nos termos do art. 3o, caput, da
Instrução CVM no 220/94." (fls. 1.773, parêntese nosso).
15. Por essas razões, em relação a esta operação, embora reconhecendo que "as deficiências verificadas no
processo de apuração interna realizado pela AMEX ... não permitiram efetuar uma avaliação mais precisa sobre os
detalhes da referida operação" (fls. 1.784), a Comissão entendeu que o Sr. Rogério Gomes "agindo como
intermediário sem estar para isso autorizado, realizou uma operação não eqüitativa, pagando a AMEX R$ 12.294,37
por uma posição que vendeu no pregão BOVESPA de 30.07.97, pelo valor líquido de R$ 205.352,38" (cf. fls. 1.784).
16. E prossegue a Comissão, quanto às imputações ao Sr. Rogério Gomes: "Também, restou provada a sua
participação no procedimento irregular de assinar na corretora a ficha cadastral da AMEX, preenchida com endereço
falso, na qual concedia a si mesmo o direito de emitir ordens de compra e de venda por conta daquela empresa" (cf.
fls. 1.784).
17. Por fim, quanto a esta operação, entendeu a Comissão imputar à Walpires "a responsabilidade maior pelo
preenchimento dessa ficha cadastral" "porquanto esta não poderia permitir essas irregularidades e que, segundo
declaração de Rogério Gomes, não contestada por Waldemar Pires em seu depoimento de fls. 1.616, não só permitiu,
mas também, determinou que se utilizasse esse procedimento" (cf. fls. 1.785).
A operação de 1998
18. Quanto à operação de 1998, os fatos estão mais evidenciados, no entender da Comissão. Em resumo, a Gomes &
Gomes, de início através do Sr. Marcello Gomes, apresentou à Amex uma proposta para a compra de 41.231 ações
TELESP PN, por R$ 14.492,70, que foi aceita (fls. 1.195 e 1.196).
19. Em 30.03.98 foi emitida pela AMEX a procuração constante de fls. 1.197, assinada pelos diretores Jorge Fornari
Gomes e Thomas Anthony Sandercock, outorgando poderes a Rogério Gomes para "vender, ceder ou transferir pelo
preço e condições que ajustar" ações oriundas do plano de expansão da TELESP, e para "solicitar a emissão de
ações" (fls. 1.197).
20. Verifica-se, nesse documento, que apesar de nele estar mencionada a quantidade de 41.231 ações, a soma das
ações correspondentes aos números das cautelas nele mencionadas montava a 469.864 ações (cf. fls. 1.520) — e
este é que teria sido o elemento fundamental a permitir mais uma vez a lesão dos interesses da Amex.
4/17

21. Em 02.04.98, o Sr. Rogério Gomes efetuou o pagamento do suposto negócio de 41.231 ações, entregando a
AMEX o cheque de no 11.912, por ele emitido contra o Banco Itaú S.A., agência no 0553, em 30.03.98, no valor de R$
14.492,70 (fls. 1.198).
22. Em 03.04.98, o Sr. Rogério Gomes apresentou à Walpires um traslado e um substabelecimento da referida
procuração em favor dessa corretora, ambos emitidos em 03.04.98. Por sua vez, ao receber os certificados das
ações, a corretora depositou-os, de imediato, na Custódia da BOVESPA junto à Câmara Brasileira de Liquidação e
Custódia - CBLC (fls. 1.603 a 1.605), em nome da Amex.
23. Em virtude de a CBLC ter identificado que no substabelecimento da procuração não constara a expressão "e/ou
Bolsa de Valores de São Paulo", a Walpires o devolveu para Rogério Gomes.
24. Foi então que o Sr. Rogério Gomes compareceu ao 8° Serviço Notarial de São Paulo para elaborar um novo
substabelecimento (fls. 1.286), com a correção requisitada, o qual foi entregue à Walpires, e por esta encaminhado à
CBLC.
25. Após elaborar o substabelcimento, um funcionário do 8° Serviço telefonou ao 27° Registro Civil para atestar a
veracidade da procuração substabelecida, sendo então informado de que às fls. 085 do Livro no 0242 do referido
cartório não fora lavrada aquela procuração, mas sim o documento acostado às fls. 1.289 dos autos, que nada tinha
a ver com a AMEX nem com Rogério Gomes, pois o outorgante e o outorgado eram distintos, bem como o objeto.
26. Em 06.04.98 a Walpires efetuou a operação de venda desse lote de 469.864 ações TELESP PN, por conta da
AMEX, o que acarretou a emissão da nota de corretagem n° 363, pelo valor líquido de R$ 181.626,41, tendo a
corretora emitido um cheque nominal a Rogério Gomes, de idêntico valor, no dia de sua liquidação financeira, isto é,
em 13.04.98 (fls. 1.468 e 1.469).
27. Ocorre que nesse mesmo dia a Walpires foi alertada por telefone, por um funcionário do 8° Tabelionato, de que
havia algum problema no 27o Ofício de Tatuapé, relativamente à procuração objeto do substabelecimento. Diante
disso, a Walpires sustou o pagamento do cheque pertinente ao produto da venda das ações .
28. Em 14.04.98 o Sr. Rogério Gomes recebeu um telefonema do 27° Registro solicitando que se apresentasse
perante o 8° Serviço Notarial para prestar esclarecimentos acerca do ocorrido. Ao comparecer nesse cartório, foi
conduzido por um investigador policial diretamente para o 1° Distrito, onde foi lavrado o Boletim de ocorrência de fls.
1.149, instaurado o Inquérito Policial n° 563/98 e promovida a autuação daquele senhor (fls. 1.147 a 1.172).
29. Em 15.04.98, a Walpires tomou a iniciativa de recomprar as 469.864 ações, por conta da AMEX , tendo então
emitido a nota de corretagem n° 839, no valor líquido de R$183.726,65 (fls. 1.210). A diferença existente entre o
preço de venda e o da recompra foi paga por Rogério Gomes, conforme se verifica no documento de fls. 1.632,
fornecido pela corretora. Em seu termo de declaração de fls. 1.625, Rogério Gomes declarou que arcou com esse
pagamento por exigência da Walpires, que argumentou ser ele o responsável pela documentação entregue a
corretora para a transferencia dessas ações.
30. Surpreendentemente, entretanto, em 23.04.98 a Walpires voltou a vender o lote de 469.864 ações TELESP PN,
apesar de já ter conhecimento, nesta data, dos problemas ocorridos com o traslado da procuração que respaldava
essa operação e, também, com muitos outros supostamente lavrados no 27° Registro Civil - Subdistrito do Tatuapé,
arquivados na própria Walpires.
31. Somente no dia da liquidação financeira desta operação, por exigência da Walpires, conforme afirmou Waldemar
Pires em suas declarações de fls. 1.616, o Sr. Rogério Gomes encaminhou à AMEX um modelo de autorização para
que ele recebesse do produto dessa venda junto à corretora.
32. Nessa oportunidade, a administração da AMEX assinou um documento autorizando Rogério Gomes "a
receber em seu próprio nome, e dar quitação ao valor referente a venda de ações da TELESP conforme nota
de corretagem número 1.291, datada de 23.04.98" (fls. 1.200 e 1.201).
33. Waldemar Pires declarou à Comissão que, ao receber esta autorização, entrou em contato com um funcionário
que trabalhava no Departamento Jurídico da AMEX, de nome Jair, "para quem mencionou a quantidade de ações que
estavam sendo negociadas e o valor a ser pago para Rogério Gomes, tendo recebido o sinal verde para efetuar o
pagamento" (fls. 1.616).
34. Apesar de Rogério Gomes ter declarado às fls. 1.226 que encaminhou à AMEX cópia da nota de corretagem n°
1.291, porquanto se assim não tivesse agido, dado o rigor da administração da empresa, a autorização não teria sido
assinada, esse procedimento não foi confirmado pela AMEX, que afirmou, nas informações encaminhadas a esta
5/17

CVM, em 21.10.98, que essa nota não foi entregue para a companhia e que efetivamente o autorizou a receber
o produto da venda por desconhecer a falsificação do traslado, até aquele momento (fls. 1.188).
35. Mas o fato é que, uma vez assinada a autorização anteriormente mencionada, a Walpires, em 28.04.98, emitiu o
cheque de no 007.746, contra o Banco Excel Econômico S.A., nominal a Rogério Gomes, pelo valor líquido de R$
172.427,03, em cujo recibo de retirada, assinado por Ernesto Gomes, consta que essa quantia foi sacada da conta
corrente da AMEX nessa corretora (fls. 1.205 e 1.348).
36. Contudo, em 04.05.98, como as ações oriundas da "recompra" feita pela Walpires tivessem sido novamente
vendidas, a BOVESPA enviou um "Memorando de Exigência" para a corretora devolvendo a documentação
pertinente e exigindo a reposição das 469.864 ações (fls. 1.212).
37. Por isto, em 13.05.98, Ernesto Gomes enviou para a AMEX, através de fax, um modelo de correspondência que
deveria ser encaminhado à TELESP solicitando o desbloqueio das ações vendidas em 06.04.98 (fls. 1.203 e 1.204).
38. Nessa ocasião, em virtude de já estar ciente das irregularidades que haviam sido praticadas no decorrer de todo o
processo de alienação dessas ações, a AMEX não concordou em efetuar o desbloqueio pretendido junto à TELESP.
39. Em 15.05.98, objetivando convencer a companhia de que seria imperioso autorizar esse desbloqueio, houve uma
reunião na sede da Amex que contou com a participação de Waldemar e Sérgio Pires, Ernesto Gomes e os
administradores da AMEX
40. Segundo a AMEX afirma na correspondência de fls. 1.187 a 1.194, Ernesto Gomes teria afirmado nessa reunião
que a transação efetuada estava correta, uma vez que haviam sido vendidas 41.231 ações, e que a diferença
decorreu da variação de mercado e se retirado da mesma, antes do seu término, sem ter apresentado explicação
satisfatória sobre a falsificação do traslado.
41. Afirma ainda a Amex que os representantes da Walpires teriam alegado, nesta reunião, que a transação, ainda
que apresentando vício de origem, teria sido realizada conforme poderes concedidos a Rogério Gomes e que a
autorização de fls. 1.201 homologaria a venda, e, também, dito que teriam que recomprar essas ações se a operação
não fosse liquidada, o que poderia acarretar a quebrar a corretora, e ameaçado a AMEX com uma futura demanda
judicial para a reparação de eventuais danos por ela causados àquela instituição.
42. Hélio de Mendonça Lima, Diretor-Presidente da AMEX, às fls. 1.564, declarou que "diante dessa situação a
administração da AMEX reuniu-se em separado naquele mesmo momento, para discussão desse assunto, levando
em consideração esse fato novo, o de um possível processo judicial, decidindo, então, pela liberação da quantidade
superior àquela transferida para o sr. Rogério Gomes" e que "posteriormente iriam tomar as providências judiciais
cabíbeis".
43. No mesmo sentido é o depoimento do Sr. Waldemar Pires, segundo o qual (fls. 1.617), depois de "expor seus
argumentos no sentido de que seria imperioso que a AMEX desbloqueasse essas ações, foi efetuado um recesso
nessa reunião, durante o qual a diretoria se reuniu em separado para discussão interna, inclusive com a realização de
um contato telefônico junto à matriz em Nova Iorque, tendo decidido que o desbloqueio seria efetuado, como de fato o
foi", através do documento acostado às fls. 1.207.
44. No entanto, como se vê das informações encaminhadas pela AMEX quando do depoimento de seu Diretor de
Segurança, Eduardo Mello, após essa reunião a empresa investigou as circunstâncias que envolveram essa
operação, tendo visitado o 27° Registro Civil, onde constatou que, de fato, ocorrera falsificação do traslado da
procuração outorgada a Rogério Gomes (fls. 1.187 a 1.194, 1.291, 1.567 e 1.568).
45. Por conseguinte, em 20.05.98 a Amex encaminhou a correspondência de fls. 1.292 para o Banco Real S.A. — que
havia se tornado a instituição depositária das ações de emissão da TELESP —, solicitando o bloqueio das 469.864
ações, até a apuração total dos fatos ocorridos.
46. Este fato ensejou a imediata manifestação da Walpires, cujos representantes procuraram a AMEX e exigiram a
liberação dessas ações, sob as mesmas alegações anteriores, tendo a companhia decidido, mais uma vez, assumir o
prejuízo e desbloquear as ações, desta feita, encaminhando ao Banco Real S.A. o documento de fls. 1.293.
47. Por fim, cumpre assinalar que consta dos autos a confissão que o escrivão Nelson Camilo Laurindo fez ao
interventor do 27° Registro Civil, no sentido de que havia elaborado um documento falso em favor de Rogério Gomes
(fls. 1.121).
48. Diante desses fatos é que a Comissão houve por bem, quanto à operação de 1998, imputar as responsabilidades
6/17

referidas no item 51 abaixo.
Outras Operações
49. As imputações feitas aos Srs. Carlos Campanha e Nelson Roberto Penteado Colnaghi não dizem respeito às duas
operações antes referidas, mas sim ao fato de que, quanto a "Carlos Campanha, conforme pode ser visto às fls. 205 a
292 e 1.073 a 1.144, intermediava habitualmente operações no mercado de balcão e de bolsa, agindo como
'garimpeiro', não sendo credenciado como Agente Autônomo de Investimento (fls. 204). Além disso, aparecia como
outorgado na grande maioria das procurações falsificadas no 27° Registro Civil das Pessoas Naturais –Subdistrito do
Tatuapé (fls. 1.086 a 1.114)" (cf. fls. 1.787).
50. E prossegue a Comissão: "Nas fichas cadastrais abertas na Walpires, em nome das pessoas que apareciam como
outorgantes nas procurações falsificadas em favor de Carlos Campanha (fls.78, 82, 88, 92, 96, 100, 104, 109, 114,
123, 127, 131, 135, 140, 144, 148, 152, 156, 161, 165, 169, 173, 177,182, 186 e 195), aparece como endereço para
correspondência, o do Sr. Nelson Roberto Penteado Colnaghi, Rua Estado de Israel, 847- Apto 92, telefone 572-5310
(fls. 225 e 247), o que evidencia que agiam em conjunto em suas operações." (cf. fls. 1.787).
Conclusão do Relatório da Comissão de Inquérito
51. O Relatório da Comissão de Inquérito concluiu, desse modo, pela imputação às seguintes pessoas das seguintes
infrações:
"a) Rogério Gomes é responsável direto por:
1. uso de prática não eqüitativa nas operações realizadas em julho de 1997,
quando no dia 02.07.97, exercendo irregularmente o papel de intermediário,
comprou da AMEX 643.602 ações ON e 687.632 ações PN de emissão da
TELEBRÁS, por R$ 12.294,37, e as vendeu no dia 30.07.97, na Bolsa de
Valores de São Paulo, ao preço de R$ 205.352,38, enquadrando-se por este
motivo nas irregularidades conceituadas na letra "d" do inciso II da Instrução
CVM no 08, de 08.10.79, vedadas pelo Inciso I dessa mesma Instrução;
2. ter se utilizado, além de outros artifícios, de documentos falsificados, com a
cumplicidade do escrivão Nelson Camilo Laurindo, para manter a AMEX em
erro, nas operações realizadas em 1998 com um lote de 469.864 ações
TELESP PN, lesando a referida empresa em cerca de R$ 170.000,00, restou
caracterizada, assim, a realização de operação fraudulenta no mercado de
valores mobiliários, conforme conceituado na letra "c" do Inciso II da
Instrução CVM no 08, de 08.10.79, vedada pelo Inciso I da mesma Instrução,
e
3. ter realizado a compra de valores mobiliários para revendê-los por conta
própria, sem estar para isto autorizado, por não pertencer ao sistema de
distribuição previsto no artigo 15 da Lei no 6.404/76, contrariando o art. 16
desse diploma legal.
2. Ernesto Gomes, Marcello Gomes e a empresa Gomes & Gomes Associados, Assessoria Empresarial Ltda. são co-
responsáveis pela realização das operações fraudulentas descritas no item a-2 retro, assim caracterizadas na letra "c"
do inciso II da Instrução CVM no 08, de 08.10.79, vedada pelo inciso I dessa mesma instrução.
3. A Walpires S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, e seu Diretor, Armando de Oliveira Pires, são
responsáveis diretos por:
1. terem orientado e/ou permitido que Rogério Gomes assinasse, em 27.07.97,
uma ficha cadastral em nome da AMEX, sem o conhecimento da mesma,
onde, além de constar o endereço do escritório de Gomes & Gomes
Associados, Assessoria Empresarial Ltda., concedia a si mesmo o direito de
emitir ordens de compra e de venda para a carteira daquela empresa,
descumprindo a obrigação de manutenção de cadastro atualizado de
clientes com as informações necessárias para perfeita identificação e
qualificação do mesmo, nos termos do art. 3o, caput, da Instrução CVM no
220/94;
7/17

2. não terem protegido os interesses de seu cliente American Express do Brasil
S.A. Turismo e Corretagem de Seguros, aceitando ordem para vender as
ações que tinham sido compradas e custodiadas na BOVESPA em nome da
empresa, consubstânciada nos poderes constantes da ficha cadastral citada
no item c-1 retro e, ainda, por terem entregue o produto desta venda a
Rogério Gomes, aceitando para isso um documento obscuro obtido
ardilosamente por este senhor junto à AMEX, faltando assim com o dever de
diligencia prescrito no art. 153 da lei no 6.404, de 15.12.76.
2. A Walpires S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e seus Diretores, Armando de Oliveira Pires e
Waldemar Ferreira Pires, este último que conduziu as negociações realizadas em abril e maio de 1998, são
responsáveis diretos pelas facilidades propiciadas a Rogério Gomes para a execução de sua operação fraudulenta,
agravado pelo fato de ter insistido junto à AMEX para a liquidação da operação irregular, consubstânciada em uma
procuração sabidamente falsificada, acarretando para esse cliente um prejuízo que só poderia caber a própria
corretora, caracterizando-se assim o uso de prática não eqüitativa no mercado de valores mobiliários, conforme
conceituado na letra "d" do Inciso II da Instrução CVM no 08, de 08.10.79, vedada pelo Inciso I dessa mesma
Instrução.
3. Sérgio de Ferreira Pires é co-responsável pelo uso de prática não eqüitativa, por ter tomado parte nas tratativas
realizadas pela Walpires para convencer a AMEX a assumir o prejuízo que cabia a esta corretora, conforme
conceituado na letra "d" do Inciso II da Instrução CVM no 08, de 08.10.79, vedada pelo Inciso I dessa mesma
Instrução.
4. Carlos Campanha e Nelson Roberto Penteado Colnaghi, por terem realizado compra de valores mobiliários para
revendê-los por conta própria, sem estarem para isto autorizado, porquanto não pertenciam ao sistema de distribuição
previsto no art. 15 da Lei no 6.385/76, infringiram o disposto no art. 16 desse mesmo diploma legal." (cf. fls.
1.787/1.789).
Defesas
1. Uma vez aprovado o Relatório da Comissão de Inquérito (fls. 1.792), foram os indiciados intimados a defenderem-
se, o que fizeram sob os seguintes argumentos:
Walpires, Waldemar Pires e Sérgio Ferreira Pires
2. Alegam os indiciados em referência, em sua defesa comum (fls. 1.816/1.826), que:
1. quanto à operação de 1997, a procuração outorgada pela Amex era válida, o que "afasta inexoravelmente a
procedência da acusação constante do item 1 da intimação recebida" (inciso 1 da alínea "c" do item 51 deste
Relatório), "uma vez que foi com base naquele documento que a ficha cadastral do cliente foi preenchida por seu
procurador, Sr. Rogério Gomes, quem possuía inclusive poderes mais abrangentes, como o de vender e transferir as
ações negociadas, além de receber o produto da venda e dar quitação" (cf. fls. 1.819);
2. quanto à operação de 1998, alegam os indiciados que "todos os requisitos legais exigidos para a efetuação da
transação foram obedecidos pela Corretora, a principiar pela regularização da procuração" (cf. fls. 1.821);
3. além disto, quanto à mesma operação, sustentam que "a AMEX ratificou por diversas vezes a venda das referidas
ações", seja "por ter emitido a autorização datada de 22 de abril de 1998", seja "por correspondência datada de 15 de
maio de 1998" em que "a AMEX solicitou à Telesp o desbloqueio das ações", seja "ao enviar comunicação ao Banco
Real em 22 de maio" (cf. fls. 1822).
1. Quanto às responsabilidades dos diretores Waldemar Pires e Sérgio Ferreira Pires esclarecem que, pelas razões
antes expostas, são também inexistentes, acrescentando, quanto ao segundo daqueles indiciados, que "além dos
depoimentos pessoais prestados perante essa Egrégia CVM em 10 de maio de 2000, os documentos juntados em
anexo estão a demonstrar que referido senhor estava totalmente afastado da diretoria da Corretora Walpires à época
dos fatos" (cf. fls. 1.824).
2. Por fim, analisando as imputações sob o ponto de vista das normas aplicáveis, afirma a defesa, "quanto à alegada
infração ao disposto no artigo 153 da Lei n° 6.404/76" que os indiciados "sempre cumpriram com o dever de
diligência", tendo sido "inclusive convocada reunião com a diretoria da empresa cliente especialmente para a solução
do caso" (cf. fls. 1.824), não podendo a Amex ser tratada como "a 'velhinha de Taubaté'" (cf. fls. 1.825).
3. Quanto ao inciso II, letra 'd', da Instrução CVM n° 08/79, relativa à prática não equitativa, sustenta a defesa que "a
8/17

comitente AMEX em nenhum momento esteve em posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais
participantes do mercado. Pelo contrário, as ações foram negociadas pelo preço de mercado, por ordem e solicitação
da própria AMEXX, ora por intermédio de seus diretores, ora por seus procuradores regularmente constituídos" (cf. fls.
1.825). E completa: "Assim, a tipificação pretendida é absolutamente inaceitável, pois carece de fundamento ou
lógica" (cf. fls. 1.826).
4. Por fim, quanto à violação da Instrução CVM 220/94, a Walpires sustenta que "a ficha cadastral do cliente foi
devidamente preenchida por seu próprio procurador, constituído na forma da lei, não tendo a BOVESPA em qualquer
momento questionado a sua regularidade" (cf. fls. 1.826).

Armando de Oliveira Pires
5. O indiciado Armando de Oliveira Pires, também administrador da Walpires, defende-se a fls. 1.882/1.883,
reiterando as defesas da corretora e dos demais administradores, e acrescentando que "não participou das operações
investigadas", sendo responsável apenas por funções ligadas à área administrativa, como "compra de materiais,
assinaturas de cheques, departamento de pessoal" (cf. fls. 1.882).
Rogério Gomes
6. O Sr. Rogério Gomes, que teria sido o principal artífice das operações objeto de análise pela Comissão de
Inquérito, apresenta sua defesa a fls. 1.871/1.874, alegando, quanto à operação de 1997, que não há nada de
"concreto" na imputação de prática não equitativa (fls. 1.871).
7. Quanto à operação de 1998, sustenta que desconhecia a falsidade do traslado de procuração que o beneficiava, e
tanto isto é verdade que foi "fazer o substabelecimento em outro cartório" (cf. fls. 1.871).
8. Quanto à intermediação, sustenta que foi feita não por ele, mas pela Walpires, e que receber uma procuração para
venda de ações nada tem de ilegal, senão seria proibido pela lei, pela Bovespa ou pela CVM (fls. 1.872).
9. Afirma que a Comissão levou em consideração "todas as declarações feitas pela 'suposta empresa lesada'" (cf. fls.
1.872), o que a levou a equívocos, esquecendo-se de que a Amex poderia não ter dado as autorizações para a
transferência das ações, mas o fez (cf. fls. 1.873).
10. Termina por lançar dúvidas sobre as razões pelas quais, a seu sentir, a CVM está a perseguí-lo, e a atuar de
maneira precipitada, sem agir do mesmo modo com a Walpires e a Amex (fls. 1.874).
Marcello Gomes
11. O indiciado em referência apresenta sua defesa a fls. 1.868, afirmando contra ele pesar apenas o "envio de alguns
'faxes' para a American Express", sustentando não ter qualquer participação em "operações fraudulentas".
Ernesto Gomes
12. O indiciado em referência apresenta sua defesa a fls. 1.869, afirmando que prestava "serviços de office boy" para
seu filho Rogério Gomes, e por isto sempre foi "buscar e retirar documentos que ele solicitava", bem como "efetuar
pagamentos em banco e todas as demais funções típicas que um 'oficce-boy' acaba por executar".
13. Afirma que, por conta disto, foi mantido em cárcere privado na sede da Amex, a fim de que assinasse um
documento em nome da Gomes & Gomes, mas como não o fez, terminou por ser libertado mediante a intervenção de
um advogado providenciado por seu filho.
14. Termina por asseverar: "— por tudo isto, ainda acabei tendo o meu nome na 'lista negra' da CVM e isto me
impediu de vender algumas ações que possuía pois não podia me cadastrar em corretora".
Gomes & Gomes
15. A pessoa jurídica Gomes & Gomes apresenta sua defesa a fls. 1.870, sustentando que "se houve uma operação
que envolveu algum dos responsáveis da empresa, a mesma não deve responder por isto pois em momento algum
figurou como participante de qualquer tipo de operação que não fosse permitida pela CVM".
16. Afirma ainda que "a Gomes & Gomes, como qualquer outra pessoa pôde adquirir planos de expansão e quando
era o melhor momento para efetuar a venda destes papéis" não pode fazê-lo, em razão da stop order.
9/17

Nelson Roberto Penteado Colnaghi
17. Este indiciado alega que não intermediava irregularmente valores mobiliários, mas sim "negociava contratos
privados firmados entre a TELESP S/A e os promitentes assinantes de linha telefônica", os quais "tinham como objeto
a promessa de entrega futura de uma linha telefônica e o respectivo valor pago em ações da Companhia" (cf. fls.
1.835).
18. Por isto, sustenta o indiciado que "é de uma clareza meridiana o fato de que ... não comprava ações fora da bolsa
de valores, ele adquiria os direitos das pessoas que contratavam com a TELESP S/A.". Sustenta ainda que tal prática
"não era costumeira, não configura intermediação de valores mobiliários" (cf. fls. 1.835).
19. O indiciado junta a sua defesa 27 (vinte e sete) documentos comprobatórios daquilo que diz serem as únicas
transações que efetuou, entre maio de 1996 e março de 1998 (cf. fls. 1.837/1.860, 1.863 e 1.866/1.867).
Carlos Campanha
20. Por fim, em sua defesa (fls. 1.875/1.877) o indiciado Carlos Campanha sustenta que não intermediava, mas sim
"comprava ações, sendo que este procedimento era uma maneira alternativa para um pequeno investidor adquirir
ações, uma vez que, na sua maioria, os lotes de ações são muito pequenos fazendo com que as corretoras não
atendessem este tipo de cliente" (cf. fls. 1.876).
21. Sustenta ainda que o seu procedimento está amparado pelo inciso II do artigo 36 da Resolução CMN n°
2.690/2000, que diz:
"Negociação Fora de Bolsa de Valores
Art. 36 - É permitida a negociação fora de bolsas de valores, de títulos e valores mobiliários nelas admitidos, nas
seguintes hipóteses:
I - quando destinados à distribuição pública, durante o período da respectiva distribuição;
II - quando relativos a negociações privadas;
III - quando se tratar de índices referentes aos títulos e/ou valores mobiliários; e
IV - em outras hipóteses expressamente previstas em regulamentação baixada pela Comissão de Valores Mobiliários.
Parágrafo Único - O disposto neste artigo não se aplica aos títulos mencionados no art. 33 deste Regulamento, que
são negociados nos termos da regulamentação em vigor."
22. Assim, sustenta o indiciado que "não realizava compra de valores mobiliários para revendê-los por conta própria, e
sim, adquiria as ações e transferia para seu nome, formando uma carteira própria, administrando-a conforme o seu
interesse, como qualquer investidor privado", com a "única diferença" de que "realizava compra de ações fora da Bolsa
de Valores" (cf. fls. 1.877).
23. Por fim, anoto que a Walpires fez juntar aos autos o relatório de auditoria da Bovespa relativo ao mês de dezembro
de 2000, o qual comprovaria a sua diligência e a de seus dirigentes (fls. 1.886 e seguintes).
24. É o Relatório.
VOTO
Indiciado Rogério Gomes
25. Analiso de início as imputações ao indiciado Rogério Gomes, quais sejam, de intermediação irregular (arts. 15 e
16 da Lei 6.385/76), de operação fraudulenta e de prática não equitativa (Instrução CVM 08/79, incisos I e II, alíneas 'c'
e 'd').
Intermediação Irregular
26. Está provado nos autos que o referido indiciado atuou naquilo que se convencionou chamar de garimpagem, isto
é, a atividade reiterada de aquisição, fora de bolsa, de valores mobiliários — no caso direito à subscrição de ações —
para revenda em bolsa de valores.
27. A CVM já pacificou seu entendimento quanto à impossibilidade de este tipo de operação ser realizado sem
10/17

envolver agente autorizado que faça parte do mercado de distribuição, o que não era o caso do indiciado.
28. Ocorre que a CVM também adotou o entendimento, a partir da decisão do Colegiado de 08.12.2000, de que,
quando não houvesse fraude, a emissão da stop order não seria seguida de inquérito, senão quando se verificasse a
reincidência do agente.
29. Contudo, no caso do indiciado Rogério Gomes a fraude está comprovada, dado que a procuração por ele utilizada
na operação de 1998 era falsa. Assim, quanto a ele entendo que deve ser acolhida a imputação do item (3) da letra
(a) de fls. 1.788/1.789 (item 51 do Relatório).
Aplicabilidade da Instrução CVM 08/79
30. Já quanto às acusações de operação fraudulenta no mercado de valores (Instrução CVM n° 08/79, inciso I e II
letra 'c'), e de prática não equitativa (Instrução CVM n° 08/79, inciso I e II letra 'd'), feitas ao indiciado Rogério Gomes,
considero necessário, em primeiro lugar, examinar se é possível a aplicação da Instrução CVM 08/79 a quem não
esteja incluído na lista do seu inciso I, que elenca os destinatários da norma, afirmando dirigir-se "aos adminstradores
e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores
mobiliários".
31. Poder-se-ia considerar contraditório punir alguém por exercer atividade no mercado sem ser intermediário ou
participante, e ao mesmo tempo puni-lo como se fosse agente regular. E tanto existe tal hesitação, que o Relatório da
Comissão de Inquérito não indiciou o escrivão responsável pelas fraudes nas procurações — talvez um dos principais
responsáveis pelos fatos denunciados neste processo —, de certo porque entendeu que ele não era participante do
mercado.
32. O meu entendimento, entretanto, é o de que aqueles que exercem irregularmente funções no mercado de valores
mobiliários, independentemente da punição por tal atuação irregular, estão sujeitos às penas da Instrução 08/79, se
agirem de acordo com os tipos ali previstos, e isto basicamente porque aquela Instrução tem por base comando legal
que não limita a punibilidade a agentes regulares de mercado.
33. Com efeito, o fundamento legal da Instrução 08/79, como se vê de sua ementa, são os artigos 4o, V e VII, e 18, II,
'b' da Lei 6.385/76. O art. 4° estabelece as finalidades do exercício das competências legais do Conselho Monetário
Nacional e da CVM, e o art. 18 é um daqueles que, na lei, dispõem sobre as competências da CVM.
34. Os incisos V e VII do art. 4° da Lei 6.385/76 incluem dentre as finalidades da atuação da CVM, "evitar ou coibir
modalidades de fraude ou manipulação destinada a criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço dos valores
mobiliários negociados no mercado" (inciso V) e "assegurar a observância de práticas comerciais eqüitativas no
mercado de valores mobiliários" (inciso VII).
35. Como se vê, ambos os incisos fazem referência a práticas indevidas no mercado de valores mobiliários,
conceito que, considerando a primitiva redação do art. 21, § 4°, da Lei 6.385/76 (hoje alterada pela Lei 9.457/97),
poderia não incluir o mercado de balcão não organizado.
36. Mas o art. 18, II, b, da Lei 6.385/76, também invocado pelo preâmbulo da Instrução CVM 08/79, inclui entre as
competências da CVM "definir ... a configuração de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores
mobiliários, ou de manipulação de preço; operações fraudulentas e práticas não-eqüitativas na distribuição ou
intermediação de valores"
37. Desse modo, o art. 18, II, b, da Lei 6.385/76, não restringe a possibilidade de ocorrência de operações
fraudulentas e práticas não equitativas à intermediação regular de valores mobiliários, referindo-se apenas à
intermediação.
38. Sendo assim, parece-me que a interpretação correta da Instrução CVM 08/79, à luz da norma hierarquicamente
superior que lhe dá origem, não deve levar a uma restrição não prevista na própria lei. Na verdade, a referência do
inciso I da Instrução CVM 08/79 aos "participantes do mercado de valores mobiliários" não deve ser considerada,
diante da regra legal que a ilumina, senão como referindo-se aos participantes de direito e de fato desse mercado —
que hoje, além disto, na forma da Lei 9.457/97, inclui induvidosamente o mercado de balcão não organizado.
Operação fraudulenta (Instrução CVM 08/79, inciso II, alínea 'c')
39. Concluindo-se pela aplicabilidade da Instrução CVM 08/79 a agentes irregulares do mercado — e considerando o
fato de que o Colegiado já concluiu no sentido de que os indiciados assim atuavam, emitindo a Deliberação CVM
300/99 —, resta verificar se, no caso do indiciado Rogério Gomes, sua atuação configurou "operação fraudulenta" e
11/17

"prática não equitativa" — imputações que lhe são feitas pela Comissão de Inquérito (alíneas 'c' e 'd' do Inciso II da
Instrução).
40. Como operação fraudulenta, na dicção da Instrução CVM 08/79, considera-se aquela "em que se utilize ardil ou
artifício destinado a induzir ou manter terceiro em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza
patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros".
41. Como se vê, o tipo da operação fraudulenta, definido em obediência à norma do art. 18, II, b, da Lei 6.385/76, o foi
com nítida inspiração na regra do art. 171, caput, do Código Penal, que tipifica o estelionato como a conduta de "obter,
para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante
artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento".
42. Convém então ouvir a doutrina penal sobre a natureza do erro a que se refere o tipo do estelionato, para
entender a referência ao mesmo erro na definição da operação fraudulenta.
43. Diz Magalhães Noronha:
"Erro é a manifestação viciada da vontade. Dá-se por uma desconformidade entre a representação e a realidade,
viciando consequentemente a manifestação do querer e da vontade da pessoa"
"No estelionato, é por via do erro provocado ou mantido que o sujeito passivo entrega a vantagem ilícita. ... No
estelionato, em consequência do erro, há a entrega consciente da vantagem, não obstante o vício da vontade."
(Direito Penal, Saraiva, 23a ed., 1988, vol. II, pp. 370/371 – grifou-se).
44. Nelson Hungria, do alto de sua autoridade, lecionava:
"O estelionato é o crime patrimonial mediante fraude: ao invés da clandestinidade, da violência física ou da ameaça
intimidativa, o agente emprega o engano ou se serve dêste para que a vítima, inadvertidamente, se deixe espoliar. É
uma forma evoluída de captação do alheio." (p. 159)
"Já acentuamos, de início, que entre os momentos do estelionato deve existir uma sucessiva relação de causa e
efeito: o meio fraudulento, comissivo ou omissivo, deve diretamente induzir ou manter o êrro em virtude do qual se
realiza a locupletação ilícita, de que resulta a lesão patrimonial.
"Entende-se por 'êrro' a falsa ou nenhuma representação da realidade concreta, funcionando como vício do
consentimento da vítima." (p. 204)
"Não importa que o meio fraudulento não pudesse ter enganado o homo medius, o bonus pater familias, ou pessoa da
mesma condição social e intelectual da vítima. Pôsto que não se trate de autêntico débil mental (caso em que o crime
passaria a ser o do art. 173), o estelionato subsistirá. A culpa da vítima não é desculpa para o agente." (p. 205)
(Comentários ao Código Penal, Forense, 1a ed., 1955, Rio de Janeiro – grifos do original).
45. Como se vê, para que o caso dos autos possa adaptar-se à definição da Instrução CVM 08/79 é necessário que se
entenda que a Amex agiu em erro ao outorgar a procuração em 1998. Este fato está comprovado, a meu sentir,
porque constou da procuração efetivamente outorgada (fls. 1.750/1.751) uma quantidade de ações a transferir
(41.231 ações) totalmente diversa daquela que resultaria do somatório da ações representadas pelas cautelas
referidas na mesma procuração (469.864 ações).
46. Considerando ainda o fato de que a quantidade de ações verdadeiramente representadas pelas cautelas (469.864
ações) não foi explicitada na procuração verdadeira, mas apenas no falso traslado (fls. 1.752), e que o preço pago
pela compra era compatível com a quantidade de ações declarada (41.231 ações), resta evidente, em minha opinião,
que o agente outorgante da procuração (Amex) agiu em erro, e nele foi mantido.
47. Invoco a lição de Nelson Hungria, acima transcrita, de que a eventual culpa do agente, ou a inescusabilidade do
erro — e mesmo a eventual participação na fraude de empregados ou representantes da pessoa jurídica — não
afastam a incidência do tipo.
48. Assim, quanto à imputação de operação fraudulenta do item (2) da letra (a) de fls. 1.787/1.788 (item 51 do
Relatório), relativamente à operação de 1998, também voto pelo acolhimento da imputação.
Prática não equitativa (Instrução CVM 08/79, inciso II, alínea 'd')
49. Por fim, quanto ao indiciado Rogério Gomes, é preciso verificar a procedência da imputação de prática não
12/17

equitativa, que diz respeito à operação realizada em 1997, na qual aquele senhor, através de procuração verdadeira
(fls. 1.339), logrou obter enorme ganho na intermediação de ações de propriedade da Amex, que comprou por R$
12.294,37 e vendeu menos de um mês depois por R$ 205.352,38, sem que houvesse nenhuma valorização de
mercado que lhe proporcionasse o ganho.
50. O tipo da alínea 'd' do inciso II da Instrução CVM 08/79 é o de uma conduta "de que resulte, direta ou
indiretamente, efetiva ou potencialidade, um tratamento para qualquer das partes, em negociações com valores
mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais
participantes da operação".
51. Embora da procuração de 1997 constasse a quantidade correta de ações (643.602 ações ON da Telebrás),
parece-me induvidoso que, provavelmente através de conluio com empregados da Amex, ou ao menos através da
utilização da desinformação da Amex quanto às cotações de mercado, o indiciado Rogério Gomes obteve posição
indevida de vantagem em relação à contraparte na operação, obtendo lucro não justificado por fatores de mercado,
mas exclusivamente pelo pagamento de um preço vil pelas ações adquiridas.
52. Desse modo, a meu juízo, também procede a imputação da Comissão de Inquérito quanto à prática não equitativa
na operação de 1997 — item (1) da letra (a) de fls. 1.787/1.788 (item 51 do Relatório).
53. Em razão das conclusões expostas nos itens 5, 24 e 28 acima, voto pela aplicação ao indiciado Rogério Gomes
das penalidades sugeridas ao final deste voto.
Indiciados Ernesto Gomes, Marcello Gomes e Gomes & Gomes
Operações Fraudulentas
54. A Comissão de Inquérito imputou aos Srs. Ernesto Gomes e Marcello Gomes, e à pessoa jurídica Gomes &
Gomes, co-autoria na operação fraudulenta imputada ao Sr. Rogério Gomes, ocorrida em 1998.
55. A meu ver não está comprovada nos autos a efetiva participação de tais agentes, na fraude. Mesmo o Sr. Marcello
Gomes, que fez as propostas de negócio para a Amex em nome da sociedade que mantinha com o seu irmão Rogério
(a Gomes & Gomes), agiu, em tese, sem fraude, pois o fax da proposta referia-se à quantidade menor de ações, e ao
preço com ela compatível (cf. fls. 1.747/1.748).
56. Como o único outorgado da procuração era o Sr. Rogério Gomes, parece-me que os demais partícipes das
atividades da Gomes & Gomes limitaram-se a atuar indevidamente no mercado de valores, realizando intermediação,
sendo esta, em meu entendimento, a única infração a eles imputada que está comprovada.
57. Assim, voto pela rejeição da imputação formulada na letra (b) de fls. 1.788 (item 51 do Relatório), e portanto pela
absolvição dos referidos senhores, sem prejuízo da preservação dos efeitos da stop order, tendo em vista a
intermediação irregular.
Walpires e seus diretores Armando de Oliveira Pires, Sérgio Ferreira Pires, Waldemar Ferreira Pires
Operação de 1997 – Ficha Cadastral e Dever de Diligência
58. Quanto à Walpires e seus diretores, deve-se iniciar a análise das imputações pela operação de 1997. Quanto a
esta operação, afirma a Comissão de Inquérito que a corretora e seu diretor Armando de Oliveira Pires são
responsáveis diretos por:
1. terem orientado e/ou permitido que Rogério Gomes assinasse, em 27.07.97,
uma ficha cadastral em nome da AMEX, sem o conhecimento da mesma,
onde, além de constar o endereço do escritório de Gomes & Gomes
Associados, Assessoria Empresarial Ltda., concedia a si mesmo o direito de
emitir ordens de compra e de venda para a carteira daquela empresa,
descumprindo a obrigação de manutenção de cadastro atualizado de
clientes com as informações necessárias para perfeita identificação e
qualificação do mesmo, nos termos do art. 3o, caput, da Instrução CVM no
220/94;
2. não terem protegido os interesses de seu cliente American Express do Brasil
S.A. Turismo e Corretagem de Seguros, aceitando ordem para vender as
ações que tinham sido compradas e custodiadas na BOVESPA em nome da
13/17

empresa, consubstânciada nos poderes constantes da ficha cadastral citada
no item c-1 retro e, ainda, por terem entregue o produto desta venda a
Rogério Gomes, aceitando para isso um documento obscuro obtido
ardilosamente por este senhor junto à AMEX, faltando assim com o dever de
diligencia prescrito no art. 153 da lei no 6.404, de 15.12.76. (cf. fls.
1.788/1.789).

59. A defesa da Walpires e de seu diretor, quanto ao particular, é no sentido de que a procuração de 1997 era
verdadeira e portanto tanto o preenchimento da ficha quanto a venda das ações foram realizadas com correção.
60. A Instrução CVM 220/94 estabelece em seu art. 3°, caput — norma descumprida, segundo a acusação —, o
seguinte:
"Art. 3o - As bolsas de valores devem exigir das sociedades corretoras a manutenção de cadastros atualizados,
contendo as informações necessárias à perfeita identificação e qualificação de seus clientes."

61. Ora, o Sr. Rogério Gomes apresentou à Walpires, em 1997, uma procuração outorgada pela Amex. Em razão
disto, a Walpires criou um cadastro de cliente para a própria Amex, realizando as operações de venda em nome desta
sociedade. Ao fazê-lo, deveria lançar na ficha os dados do seu cliente, ou, como diz a Instrução CVM 220/94, "as
informações necessárias à perfeita identificação e qualificação de seus clientes".
62. Da procuração de fls. 1.339 consta o endereço da Amex, mas a ficha foi aberta com o endereço do Sr.
Rogério Gomes (fls. 1.324), sendo este dado o principal para a ocultação da alta direção da Amex do prejuízo
gerado pela operação realizada pelo Sr. Rogério Gomes.
63. Assim, entendo que a Walpires, e o seu diretor de bolsa, que era o Sr. Armando de Oliveira Pires (art. 13 da
Instrução CVM 220/94), realmente falharam quanto ao cumprimento preciso da Instrução CVM 220/94, de modo que
voto pelo acolhimento de tal imputação (formulada no item (1) da letra (c) de fls. 1.788 - item 51 do Relatório).
64. Já quanto à imputação de falta de dever de diligência, baseada no art. 153 da Lei das S.A (Lei 6.404/76), entendo
a norma inaplicável a essa espécie de situação.
65. A falta que o intermediário comete quando falha em seu dever de diligência perante o seu cliente pode ser
enquadrada em uma série de normas legais e regulamentares (a começar pelo art. 1°, I, da Instrução CVM 220/94),
mas não na regra do art. 153 da Lei das S.A., que tem por finalidade disciplinar o dever de diligência do administrador
em relação à própria sociedade e seus sócios, e não a terceiros.
66. Logo, por discordar da imputação quanto ao seu enquadramento legal, voto pelo desacolhimento de tal acusação
(formulada no item (2) da letra (c) de fls. 1.788/1.789 - item 51 do Relatório).
Operação de 1998 - Prática não equitativa
67. Como se viu, o Relatório da Comissão faz ainda à Walpires e a seus diretores Armando de Oliveira Pires, Sérgio
Ferreira Pires e Waldemar Ferreira Pires a imputação de prática não equitativa, em razão das "facilidades propiciadas
a Rogério Gomes para a execução de sua operação fraudulenta, agravado pelo fato de ter insistido junto à AMEX
para a liquidação da operação irregular, consubstânciada em uma procuração sabidamente falsificada, acarretando
para esse cliente um prejuízo que só poderia caber a própria corretora" (cf. fls. 1.789, item d).
68. O fato que me parece determinante neste ponto é o de que a Walpires, uma vez cientificada da irregularidade da
procuração de 1998 que lhe fora apresentada (o traslado falso), sustou a operação e recomprou as ações que
vendera em nome da Amex.
69. Se a Walpires não tivesse qualquer outro interesse que não o de proteger sua cliente — que era a Amex, insista-
se —, teria desfeito a operação, e aguardado o desfecho das investigações sobre a validade do documento.
70. Mas, surpreendentemente, a Walpires realizou nova operação de venda das mesmas ações, em 23 de abril de
1998, e obteve a autorização de fls. 1.758, a qual, datada embora de 22.04.1998, faz referência à nota de corretagem
1291 de 23.04.1998, e teve a firma nela aposta reconhecida apenas em 28.04.1998.
71. Em outras palavras: a Walpires retomou a operação antes de obter qualquer nova autorização da Amex, para criar
14/17

o fato consumado e obter a autorização. Em outras palavras: considerando que a procuração não era mais
merecedora de crédito (pela própria Walpires, que cancelou a operação anterior) e que a corretora não obteve
qualquer outro documento, quando deu a ordem de venda no dia 23.04.1998, que comprovasse ter recebido tal ordem
de alguém autorizado pela Amex, resta claro que a venda foi realizada sem ordem documentalmente amparada no
cadastro da Walpires.
72. Essa conduta, a meu sentir, representa tudo que uma sociedade corretora não deve fazer, na defesa dos
interesses de seus clientes, porque a Walpires privilegiou um procurador duvidoso em detrimento de um cliente
cadastrado.
73. Parece-me por isso fora de questão que, assim agindo, a Walpires e seu diretor Waldemar Ferreira Pires — que
comprovadamente diligenciou a obtenção da autorização com datas contraditórias —, atuaram em prática não
equitativa naquela operação de venda específica, colocando a Amex em posição indevida de desigualdade, de modo
a obrigá-la a chacelar a operação, razão pela qual voto, quanto àquelas pessoas, pelo acolhimento da imputação de
prática não equitativa (formulada nas letras (d) e (f) de fls. 1.789 - item 51 do Relatório deste voto).
74. Quanto aos diretores Sergio Ferreira Pires e Armando de Oliveira Pires, não enxergo prova de sua participação no
evento específico, nem tampouco regra regulamentar que determine sua responsabilidade por culpa in vigilando, no
caso, e por isso voto por sua absolvição quanto a esta imputação.
75. Assim, em razão das conclusões expostas nos itens 39, 42, 49 e 50 acima, voto pela aplicação aos indiciados
Walpires, Armando de Oliveira Pires e Waldemar Ferreira Pires das penalidades sugeridas ao final deste voto, e pela
absolvição do indiciado Sergio Ferreira Pires.
Carlos Campanha e Nelson Roberto Penteado Colnaghi
76. Por fim, quanto aos indiciados Carlos Campanha e Nelson Roberto Penteado Colnaghi, entendo procedente a
imputação de intermediação irregular.
77. Está provado nos autos — inclusive pelos documentos por eles próprios juntados — que os referidos indiciados
atuaram reiteradamente na garimpagem, mediante aquisição fora de bolsa de direito à subscrição de ações, para
revenda posterior.
78. Como já foi dito neste voto, a CVM já pacificou seu entendimento quanto à impossibilidade deste tipo de operação
ser realizado sem envolver agente autorizado que faça parte do mercado de distribuição, o que não era o caso do
indiciado.
79. Com também já mencionei, a CVM também adotou o entendimento, a partir da decisão do Colegiado de
08.12.2000, de que, quando não houvesse fraude, a emissão da stop order não seria seguida de inquérito, senão
quando se verificasse a reincidência do agente.
80. Contudo, no caso dos indiciados Carlos Campanha e Nelson Roberto Penteado Colnaghi a fraude está
comprovada. Quanto ao primeiro, foi ele o outorgado na grande maioria das procurações falsificadas no 27° Registro
Civil das Pessoas Naturais –Subdistrito do Tatuapé (fls. 1.086 a 1.114).
81. Quanto ao segundo, as fichas cadastrais abertas na Walpires, em nome das pessoas que apareciam como
outorgantes nas procurações falsificadas em favor de Carlos Campanha (fls.78, 82, 88, 92, 96, 100, 104, 109, 114,
123, 127, 131, 135, 140, 144, 148, 152, 156, 161, 165, 169, 173, 177,182, 186 e 195), continham como endereço para
correspondência exatamente o do indiciado Nelson Roberto Penteado Colnaghi — Rua Estado de Israel, 847- Apto
92, telefone 572-5310 (fls. 225 e 247) — o que evidencia que agia em conjunto com Carlos Campanha em suas
operações.
82. Desse modo, parecem-me presentes os requisitos para o acolhimento da imputação de violação dos arts. 15 e 16
da Lei 6.385/76 por esses dois agentes.
Conclusão
83. Por todas as razões expostas, voto no sentido de absolver os indiciados Ernesto Gomes e Marcello Gomes, e a
pessoa jurídica Gomes & Gomes Associados, Assessoria e Planejamento Ltda. das imputações feitas no Relatório da
Comissão de Inquérito, por falta de provas; de absolver a indiciada Walpires S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários da imputação de violação do art. 153 da Lei 6.404/76, por entender a regra inaplicável ao caso; de
absolver os indiciados Armando de Oliveira Pires e Sergio Ferreira Pires da imputação de prática não equitativa, por
entender não comprovada sua participação efetiva, e inexistente regra aplicável sobre a culpa in vigilando; e no
15/17

sentido de aplicar as seguintes penalidades aos seguintes indiciados:
1. a Rogério Gomes, pela prática não equitativa na operação de 1997 (letra 'd' do inciso II da Instrução CVM 08/79),
multa no valor de R$ 57.917,40 (cinquenta e sete mil novecentos e dezessete reais e quarenta centavos), equivalente
a 30% do lucro da operação, (art. 11, inciso II, c/c § 1°, I, da Lei 6.385/76), que deverá ser atualizada desde a data da
operação (30.07.1997);
2. a Rogério Gomes, pela operação fraudulenta realizada em 1998 (letra 'c' do inciso II da Instrução CVM 08/79),
multa no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), equivalente a 50% do lucro da operação, (art. 11, inciso II, c/c § 1°,
I, da Lei 6.385/76), que deverá ser atualizada desde a data da operação (28.04.1998);
3. a Rogério Gomes, pelo exercício irregular da atividade de intermediação financeira até 1999, a pena de
inabilitação pelo período de 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de
companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou
registro na Comissão de Valores Mobiliários (art. 11, inciso IV, c/c § 3°, da Lei 6.385/76);
4. a Walpires S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e a Armando de Oliveira Pires, pela violação do
art. 3° da Instrução CVM 220/94, e tendo em vista já terem sido multados no Processo Administrativo de Rito Sumário
CVM n° RJ 97/1888, a pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada apenado (art. 11, inciso II,
c/c § 1°, I, da Lei 6.385/76);
5. a Walpires S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, por prática não equitativa em relação a seu
cliente na operação de 1998, a pena de multa, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (art. 11, inciso II, c/c § 1°, I,
da Lei 6.385/76), que deverá ser atualizada a partir desta data;
6. a Waldemar Ferreira Pires, por prática não equitativa em relação a seu cliente na operação de 1998, a pena de
inabilitação pelo período de 2 (dois) anos, para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de
companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou
registro na Comissão de Valores Mobiliários (art. 11, inciso IV, c/c § 3°, da Lei 6.385/76);
7. a Carlos Campanha, pelo exercício irregular da atividade de intermediação financeira até 1999, a pena de
inabilitação pelo período de 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de
companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou
registro na Comissão de Valores Mobiliários (art. 11, inciso IV, c/c § 3°, da Lei 6.385/76); e,
8. a Nelson Roberto Penteado Colnaghi , pelo exercício irregular da atividade de intermediação financeira até 1999, a
pena de inabilitação pelo período de 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro
fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de
autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários (art. 11, inciso IV, c/c § 3°, da Lei 6.385/76).
Voto ainda pela remessa de peças ao Ministério Público, tendo em vista a falsificação de instrumentos públicos
referida neste voto, e pelo acolhimento da proposta da Comissão de Inquérito, no sentido de remeter cópias das peças
à Receita Federal, dados os indícios de não recolhimento de tributos.
Rio de Janeiro, 19 de julho de 2001.
Marcelo F. Trindade
Diretor Relator

Os Diretores Norma Jonssen Parente, Luiz Antonio de Sampaio Campos, Wladimir Castelo Branco Castro e o
Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho acompanharam o voto do Relator.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse ao qual,
de acordo com orientação emanada do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá, se for o caso,
ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando
litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
Proferiu defesa oral o Dr. Eduardo Telles Pereira, advogado de Armando de Oliveira Pires, Sérgio Ferreira Pires e
16/17

Waldemar Pires e Walpires S/A CCTVM.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Marcelo Fernandez Trindade (Relator),
Norma Jonssen Parente, Wladimir Castelo Branco Castro, Luiz Antonio de Sampaio Campos e o Presidente, José
Luiz Osorio de Almeida Filho.

17/17